Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação, sob alegação de omissão e contradição. O apelante sustenta omissão quanto à análise da litigância de má-fé do apelado. Já o apelado, ora embargante, alega omissão e contradição no tocante à perda do veículo apreendido e à dedução do valor relativo ao seu uso no cálculo da indenização por danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de litigância de má-fé suscitada em apelação; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar o valor do uso do veículo na fixação da indenização por danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ser enfrentado pelo julgador de ofício ou a requerimento, conforme art. 1.022, II, do CPC.
4. O acórdão embargado não foi omisso quanto à alegação do apelado relacionada à perda do veículo, tendo expressamente consignado que este não era de sua propriedade, devendo o valor do bem servir apenas como ponto de partida para apuração dos danos.
5. O julgado destacou que o valor do veículo não pode ser utilizado como critério exclusivo de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente considerando que o consumidor utilizou o veículo por período significativo antes da apreensão.
6. Inexiste preclusão quanto à ausência de prévia liquidação de sentença, já que o acórdão reconheceu ser possível a apuração do valor da indenização com os elementos constantes nos autos.
7. Há omissão no acórdão em relação à análise da alegação de litigância de má-fé formulada pelo réu em apelação, motivo pelo qual os embargos opostos pelo apelante devem ser providos nesse ponto.
8. A alegação de litigância de má-fé, contudo, não procede, pois o apelante não especifica qual conduta do autor caracterizaria tal prática, tampouco há demonstração de alteração da verdade dos fatos ou de objetivo ilegal por parte do autor.
9. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre premissas e conclusões do julgado, e não entre o acórdão e elementos externos. O acórdão embargado é coerente ao reconhecer a necessidade de abatimento proporcional pelo uso do veículo, estando alinhado com a jurisprudência do STJ, inexistindo contradição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração opostos pelo apelante parcialmente providos. Embargos de declaração opostos pelo apelado desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.02.2018.
(wi)